Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724856-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA AGRAVADO: ALDA VIEIRA BURMANN, ANTONIA MARIA DE SOUSA VIEIRA, VANIA MARIA VIEIRA, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, JOSE MAURO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de exigir contas sob o n. 0703160-71.2020.8.07.0017, julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida a prestar as contas de sua administração da conta bancária do falecido Luiz de Sousa Vieira relativa ao período de 2014 a 2019, conforme abaixo delineado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”, nos seguintes termos: [...] Os autores, filhos de Luiz de Souza Vieira, falecido em 16/08/2019, propõem ação de prestação de contas em desfavor da ré, a qual era companheira do de cujos, de 2004 até a morte dele. Argumentam que, em 2013, seu pai outorgou à ré procuração com poderes para a administração de negócios e patrimônio e, em 2015, ele foi diagnosticado com Alzheimer. Que, de 2014 a 2019, identificaram saques, transferências e pagamentos vultosos na conta do finado genitor, inclusive no período que ele estava internado. Os autores salientaram que nesse período de 2014 a 2019 foram sacados “valores que sabe-se que a administração de uma casa requer, como contas de água, luz, telefone, compras de alimentos, remédios”. Questionaram, todavia, algumas movimentações bancárias, que não estariam englobadas nessa administração regular das finanças ordinárias para a manutenção da casa. A ré afirma que, apesar da procuração, somente o falecido movimentava a própria conta. Que os autores não demonstraram que ela mexeu nos valores ou extrapolou os poderes do mandato. Que não foi incumbido a ela o encargo de administração de bens ou gestão de negócios, o que afastaria o dever de prestar contas. Os autores, na réplica, pedem que seja oficiado ao BRB para que disponibilize imagens do circuito interno das agências para verificar quem sacou as quantias. Também pedem que o banco informe a titularidade das contas de destino de transferências de valores questionados. Em razão do exposto, verifico inexistir controvérsia quanto à ocorrência de união estável entre a ré e o Sr. Luiz de Souza, sendo a convivência entre eles, formalizada em 26/08/2015 e vigente até o falecimento dele, mas existente desde 04/07/2004 (ID 66717602 – fl. 35). Também não há debate quanto à outorga de poderes gerais e especiais – para diversos tipos de negócios – do Sr. Luiz para a ré, feita em 05/07/2013 (ID 66717601 – fl. 33), época em que o falecido estava com plena capacidade civil. Igualmente, observa-se ser indene de dúvidas os rendimentos auferidos pelo Sr. Luiz e operações bancárias questionadas pelos requerentes, conforme extratos juntados. Dessa forma, conforme supramencionado, encontram-se presentes os requisitos legais para que a requerida preste à parte autora as contas, devendo ser finalizada a primeira fase da ação de exigir contas com a procedência do pedido de exigir contas. [...] Os requerentes pedem que seja oficiado ao Banco de Brasília S/A – BRB, para que disponibilize aos autos as imagens do circuito interno de vídeo das agências em que foram realizados os saques, bem como informe a titularidade das contas de destino das transferências dos altos valores. Nada obstante a ré tenha afirmado que inexiste prova de que tenha sido ela quem movimentou a conta nessas operações, em algumas situações (v.g. internação do falecido) é de se concluir que não foi o de cujus que realizou as operações bancárias. Ademais, ponderando que ao menos a partir de julho de 2015 (ID 66719750, fl. 39), o falecido já possuía relevante comprometimento de sua capacidade neurológica, e possuindo da demandada procuração para administração, é de se dessumir que a requerida exercia a ordinária administração dos bens do casal, incluindo movimentação bancária. E caso não tenha sido ela quem realizou as movimentações bancárias de per si, possivelmente, auxiliou o falecido nesses momentos, ante o déficit cognitivo apresentado por este. Dessa forma, deverá a requerida prestar as informações necessárias em relação às operações acima impugnadas. Após, apreciarei o pedido da parte requerente sobre encaminhamento de ofício ao BRB. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida a prestar as contas de sua administração da conta bancária do falecido Luiz de Sousa Vieira relativa ao período de 2014 a 2019, conforme abaixo delineado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. [...] O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) “o Sr. Luiz NÃO ESTAVA INTERDITADO, LOGO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PRESTAÇÃO DE CONTAS!” ii) “não é legítimo e nem coerente exigir que uma senhora de quase 80 anos de idade venha a se lembrar de atos praticados há mais de cinco, seis e até sete anos atrás pelo seu companheiro!!! É totalmente ilógico exigir de uma senhora de idade avançada que preste contas quando nem sequer obrigatoriedade legal há para isso, tendo em vista que o Sr. Luiz não era nem interditado. Pelo contrário, era uma pessoa que praticava atos da vida civil até vir a falecer”. iii) “possuía somente um documento de Procuração Pública, o que não gera, automaticamente, obrigatoriedade de prestar as tais contas, haja vista que, à época, o próprio Sr. Luiz mexia em suas contas bancárias”; iv) “não há qualquer mandato ou gestão delegada pelos Agravados à Agravante” não havendo obrigatoriedade em prestar contas. Por fim, requer: “a) Seja, o presente Agravo de Instrumento, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando que NÃO se proceda com nenhum tipo de prestação de contas de nenhum valor; b) A intimação dos Agravados para se manifestarem, querendo; c) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendose equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que elimine qualquer possibilidade de prestações de contas por parte da Agravante, por ser uma situação ilícita, ilegal. d) Apenas por amor ao debate, como pedido subsidiário, numa remota hipótese de não acolhimento do pedido principal deste Agravo (item c), requer que seja deferida uma dilação de prazo para a tal “prestação de contas” tendo em vista que a Agravante conta com quase 80 anos de idade e está demasiadamente abalada com tal situação, não tendo qualquer condição física e emocional, contando, inclusive com lapsos de memória, para qualquer prestação de contas de valores”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. II, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28395040). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que julgou procedente o pedido de condenação da parte Ré em prestar contas. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Com efeito, observo, inicialmente, que a ação de exigir contas destina-se a apurar a existência de um crédito ou de um débito, e pode sempre ser exigida de quem administra bem ou bens de outra pessoa, podendo ser manejada por quem tem o direito de exigir as contas, como se infere do art. 550 do CPC. O procedimento é realizado em duas fases. Na primeira, a ação de prestação de contas focaliza apenas e tão-somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, cabendo apenas na segunda fase a análise acerca das contas que tiverem sido prestadas. Assim, sendo incontroversa a existência do mandato, não restam dúvidas que dele resulta o dever de prestação de contas. Isso é expressamente disposto no art. 668 do CC: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”. Importante ressaltar que o caráter personalíssimo do instrumento de mandato – em razão do qual não se pode transmitir aos herdeiros do mandatário falecido a obrigação de prestar contas pelo seu exercício – não produz reflexos semelhantes na hipótese de morte do mandante, na qual subsiste, sim, a possibilidade de seus herdeiros exigirem em face do mandatário sobrevivente o dever de prestar contas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE MANDATO. MORTE DO MANDANTE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. 1. Esta Corte já decidiu que o dever de prestar de contas não se transmite aos herdeiros do mandatário, devido ao caráter personalíssimo do contrato de mandato (cf. REsp 1.055.819/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2010). 2. Essa orientação, porém, não pode ser estendida à hipótese de morte do mandante, porque as circunstâncias que impedem a transmissibilidade do dever de prestar contas aos herdeiros do mandatário não se verificam na hipótese inversa, relativa ao direito de os herdeiros do mandante exigirem a prestação de contas do mandatário. 3. Legitimidade dos herdeiros do mandante para ajuizarem ação de prestação de contas em desfavor do mandatário do 'de cujus'. Doutrina sobre o tema. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1122589/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012) A simples afirmação de que o mandatário não estava sob interdição judicial, não ilide o dever de prestação de contas, principalmente se consta nos autos que desde 2015 o de cujus sofria de Alzheimer, o que comprometia sua capacidade cognitiva. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contudo, o prazo para que a Agravante realize a prestação de contas deverá ser contado a partir da intimação desta decisão, nos parâmetros estabelecidos pela decisão recorrida proferida pelo Juizo a quo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 18:12:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador